Tribunal: TJDFT
Processo: 0713743-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VERBA RETROATIVA DECORRENTE DE GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL (GATE). DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER ALIMENTAR. VERBA INDENIZATÓRIA. PENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e manteve a constrição de crédito da agravante no rosto dos autos de processo referente à Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GATE), reconhecida judicialmente em favor da devedora, com valores retroativos a partir de 2012.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Gratificação de Ensino Especial (GATE), recebida retroativamente, mantém natureza alimentar; (ii) estabelecer se, diante do decurso temporal e da ausência de comprovação de necessidade imediata para subsistência, a verba pode ser considerada indenizatória e, por conseguinte, penhorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC depende da natureza alimentar do crédito e da sua destinação ao sustento do devedor e de sua família.
4. O caráter alimentar de verbas salariais pode ser descaracterizado quando o crédito é recebido tardiamente e não há demonstração de sua essencialidade para a subsistência imediata do devedor.
5. No caso, a Gratificação de Ensino Especial refere-se a valores devidos desde 2012, sem demonstração de necessidade premente, o que descaracteriza sua natureza alimentar.
6. A jurisprudência do TJDFT admite a penhorabilidade de verbas salariais com caráter indenizatório, especialmente em razão do tempo decorrido desde a constituição do crédito.
7. Precedentes citados reconhecem que verbas remuneratórias transformadas em precatórios e pagas anos depois perdem sua natureza alimentar e tornam-se passíveis de penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Verba de natureza salarial pode ter seu caráter alimentar descaracterizado quando recebida tardiamente, sem comprovação de necessidade imediata para a subsistência.
2. Créditos retroativos decorrentes de decisão judicial que reconhece gratificação funcional, como a GATE, podem ser penhorados quando ostentarem natureza indenizatória.
3. A regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC não se aplica automaticamente a verbas de origem salarial recebidas de forma retroativa e após longo decurso de tempo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; CF/1988, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1600956, AI 0714891-47.2022.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro; TJDFT, Acórdão 1275580, AI 0715570-18.2020.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado.